Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-16.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. CRIME COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO. VIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME MAIS GRAVOSO. ADMISSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa.

2. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência tem admitido como razoável a majoração da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas em abstrato.

3. É possível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena ao réu condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, quando desfavoráveis duas das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.

4. Recursos conhecidos e não providos.